Tribunal: TJDFT
Processo: 0716886-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. ARTIGO 157, § 3o, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL PELA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Havendo elementos aptos a evidenciar a presença de indícios de autoria em relação à paciente quanto à suposta prática do crime imputado na denúncia, incabível o exame da tese defensiva de ausência de provas em habeas corpus, pois não comprovada de plano, necessitando, assim, de dilação probatória e análise de cognição exauriente pelo juízo do conhecimento.
IV. DISPOSITIVO:
5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1952290, 0749865-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.